Tribunal: TRF3
Processo: 5030239-03.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
173/907)

5030239-03.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030239-03.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EDSON ALVES DOS SANTOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EDSON ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TEMA 96/STF. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de inclusão de juros de mora na requisição de pagamento referente aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de mora após a prolação da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se devem incidir juros de mora entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório em relação aos honorários sucumbenciais, bem como se tal incidência configura anatocismo.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 96, firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a expedição da requisição de pagamento.

Os honorários sucumbenciais, por serem calculados sobre o valor da condenação, já englobam os juros moratórios incidentes sobre o principal, de modo que a aplicação de juros sobre a totalidade dos honorários implicaria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico.

Para evitar a incidência de juros sobre juros, é necessária a elaboração de cálculo discriminado, com a separação entre o valor principal e os juros, permitindo a incidência de juros moratórios apenas sobre a parcela principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030239-03.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EDSON ALVES DOS SANTOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EDSON ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON ALVES DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de fazer constar na requisição, referente aos honorários sucumbenciais, a previsão de incidência de índice de juros de mora.

A decisão está fundamentada no sentido de que não obstante no julgamento do tema n. 96/STF tenha se firmado o entendimento que não incide juros de mora entre a data da conta e a expedição do precatório em se tratando de honorários advocatícios, não subsiste a mora após a prolação da sentença.

Em suas razões de inconformismo, o agravante aduz, em síntese, que é necessária a inclusão dos juros de mora no ofício requisitório, sob pena de violação ao decidido no Tema n. 96/STF.

Agravada intimada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, em relação a incidência de juros em continuação, in verbis a tese firmada pelo STF no julgamento do tema n. 96/STF:

"Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório."

Quanto à incidência de juros em continuação sobre os honorários advocatícios, este E. Tribunal já firmou entendimento pela possibilidade. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL NA DATA DO PAGAMENTO. COISA JULGADA. FIEL CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO.

1. A Suprema Corte (RE 579.431), em regime de julgamento de recursos repetitivos (Tema 96), consolidou entendimento no sentido de que "incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".

2. A incidência de juros de mora neste período deve ser aplicada aos honorários advocatícios.

4. Agravo de instrumento desprovido."

(Processo AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5029919-60.2019.4.03.0000 Relator(a) Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 16/07/2020 Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 17/07/2020).

No entanto, em relação aos honorários sucumbenciais, necessário acrescentar que, como são calculados sobre os atrasados, os valores devidos englobam, inclusive, os juros moratórios referentes ao principal. Assim, caso determinada a aplicação de juros moratórios sobre a totalidade dos valores, haverá a incidência de juros sobre juros, que é vedado.

Assim, a fim de evitar a ocorrência de anatocismo (juros sobre juros), necessária a elaboração de cálculos para discriminar:

O valor do principal atualizado, correspondente aos honorários incidentes sobre o valor corrigido até a data da sentença.

O valor correspondente aos honorários incidentes sobre os juros até a data da sentença.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento a fim de determinar a incidência de juros em continuação em relação aos honorários sucumbenciais, condicionada a elaboração de cálculo, discriminando os valores referentes ao principal e aos juros.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TEMA 96/STF. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de inclusão de juros de mora na requisição de pagamento referente aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de mora após a prolação da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se devem incidir juros de mora entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório em relação aos honorários sucumbenciais, bem como se tal incidência configura anatocismo.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 96, firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a expedição da requisição de pagamento.

Os honorários sucumbenciais, por serem calculados sobre o valor da condenação, já englobam os juros moratórios incidentes sobre o principal, de modo que a aplicação de juros sobre a totalidade dos honorários implicaria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico.

Para evitar a incidência de juros sobre juros, é necessária a elaboração de cálculo discriminado, com a separação entre o valor principal e os juros, permitindo a incidência de juros moratórios apenas sobre a parcela principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão